Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE SUSCITADA. GENITORES AVALISTAS. TÍTULOS VINCULADOS A CONTRATO DE LOCAÇÃO.
I – Embora o STJ reconheça a legitimidade do filho para suscitar a impenhorabilidade do bem de família em que reside, essa hipótese não pode ser usada para, por via transversa, proteger bem dos genitores avalistas da dívida executada, oriunda de contrato de locação.
II – Se os próprios proprietários não podem mais opor impenhorabilidade do bem de família, é descabido o reconhecimento em benefício de outrem que supostamente reside no imóvel em vista do vínculo de filiação. (AgInt no AREsp 1491095/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)
III – Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno.